Tribunal: TJDFT
Processo: 0745208-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA DE MAMA RECIDIVADO EM FÍGADO. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. CANCELAMENTO DO PLANO. DIVÊRGENCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não demonstrado o periculum in mora, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida.
2. A questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se ocorreu o regular cancelamento do plano de saúde pelo estipulante.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.